Tribunal: TJPA
Processo: 0801124-14.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801124-14.2021.8.14.0024

APELANTE: NORTEBRASIL COMERCIO & LOCACAO EIRELI - ME

APELADO: ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL– RECURSO CONHECIDO EIS QUE TEMPESTIVO E DE ACORDO COM OS PRESSUPOSTOS LEGAIS – NO MÉRITO: MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO E SUA ANULAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Agravo interno tempestivo, uma vez que, observado como termo a quo, a expedição eletrônica da intimação, que prevalece em relação à publicação no Diário.

2 – A mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado.

3 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

4 – Não restou demonstrado pelo agravante a inocorrência da simulação do negócio jurídico de compra e venda para dissimular o mútuo, não tendo logrado êxito em desconstituir os fatos narrados na inicial.

5 – Sentença proferida em consonância ao entendimento jurisprudencial pátrio e disposições do Código Civil.

6 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801124-14.2021.8.14.0024

AGRAVANTE: ANTÔNIO BEZERRA DE ALMEIDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA 16010256

AGRAVADO: NORTEBRASIL COMÈRCIO & LOCAÇÃO EIRELI - ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4181 – DB . 2023

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 16464117), interposto por ANTÔNIO BEZERRA DE ALMEIDA face a decisão monocrática (ID 16010256) que
negou provimento
ao Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença
a quo
, prolatada pelo juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa., que nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA ANTECIPADA
, julgou parcialmente procedente o pedido da Empresa/autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A decisão, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA ANTECIPADA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SIMULADO COMO VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – NULIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO CONFIRMADA RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 – Preliminar de ausência de preparo e de ausência de dialeticidade rejeitadas, uma vez que inocorrentes.

2 – Contrato simulado firmado entre os litigantes. Arguição de decadência do direito postulado pelo autor, improcedente.

3 - A jurisprudência da Corte Superior – STJ, encontra eco nos Tribunais Estaduais, e se firma, no sentido de que a simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil. Precedentes.

4 - Resultando provado que a escritura de compra e venda foi forjada, o ato é tido como nulo e não convalesce pela prescrição ou decadência . A nulidade é perpétua, no sentido de que, em princípio, não se extingue por efeito da prescrição, eis que o decurso do tempo não convalida o que nasceu inválido. (STJ, REsp 12.511/SP).

5 – Decisão monocrática.
Recurso de Apelação Desprovido
. sentença confirmada na integralidade. Em atenção ao regramento contido no art. 85, §11º, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais, do apelante em mais 2% (dois) por cento.”.

Irresignado, em suas razões de agravo interno, aduz o agravante apesar da prova documental, a sentença indicou tão somente a percepção da personalidade do apelante, pela ótica de testemunhas totalmente interessadas no desfecho da ação, e que a prática de agiotagem não é devidamente demonstrada, uma vez que este agravante colaciona farto acervo probatório que contraria a tese outrora levantada.

Alega que o relator deixou de considerar a prova referente aos negócios firmados entre as partes, e nesse propósito reitera as razões exaradas em contestação e apelação.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o seu Agravo Interno, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática recorrida ou que seja submetido ao colegiado, dando-se integral provimento ao agravo interno.

Em contrarrazões, de ID 16877298, o recorrido argui, preliminarmente, a intempestividade do agravo e a ausência de impugnação específica aos termos da decisão agravada e a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça as alegações do Agravante.

Conclui, requerendo que o recurso de agravo interno não seja conhecido, ante sua intempestividade, assim como pela ausência de impugnação específica da r. decisão monocrática de id 16010256 - falta de dialeticidade recursal ou que seja desprovido, mantendo-se inalterada a decisão monocrática de id 16010256.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, analisemos os pressupostos de admissibilidade do agravo interno.

A insurgência é tempestiva na medida em que deve ser considerada como termo a quo da contagem do prazo, a data da ciência inequívoca da expedição eletrônica da intimação, que prevalece em relação à publicação no Diário de Justiça.

Por sua vez, não procede a alegação do agravado de violação ao princípio da dialeticidade, pela repetição das razões dos recursos anteriores, uma vez que este Relator adota o entendimento do STJ no sentido de que a mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado, como ocorreu no caso dos autos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021 §1o, do CPC, no presente caso.

Assim sendo, o recurso deve ser conhecido eis que preenche os requisitos de admissibilidade.

Entretanto, antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

A decisão agravada concluiu ter o juízo a quo, examinado com propriedade a questão posta em debate, lançando fundamentação adequada, não havendo motivos plausíveis para modificar a sentença.

De fato, como se depreende do Ato Sentencial, a questão posta diz respeito ao reconhecimento de simulação na avença relativa à compra e venda de imóvel, que
na verdade tem o intuito de esconder empréstimo com imóvel dado em garantia, com juros excessivos, acima do legalmente permitido
.

Note-se que para desvendar a simulação, a prova documental perde força, na medida em que deve ser cotejada com a verdade real, devendo o juízo partir de outros elementos probatórios, que possam dar indícios da sua ocorrência.

Nesse sentido, vale transcrever as lições do professor Silvio Venosa:

“Um dos principais indícios de simulação é a pesquisa da ‘causa simulandi’. A primeira pergunta que deve fazer o julgador é: possuíam os contraentes motivo para praticar um ato simulado? Assim como o criminoso tem um móvel para o crime, os simuladores têm um móvel para a prática do negócio viciado.

A segunda pergunta que se deve fazer no exame de um caso de simulação é: possuíam os contraentes ‘necessidade’ de praticar o negócio simulado? Tal necessidade pode ser de variada natureza. O caso concreto dará a resposta.

A resposta afirmativa a essas duas questões induz o julgador a decidir pela existência da simulação.”
(Direito Civil, Parte Geral, 5a ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 564/565).

Sabe-se, que a prova da agiotagem pode ser difícil, mas não impossível, porque pode ser construída através de circunstâncias e evidências coletadas no curso da instrução, com espessura suficiente para viabilizar a certeza moral da veracidade das alegações expendidas por aquele que se diz lesado.

É de ser anulado o negócio jurídico (contrato) bem como a escritura pública de compra e venda de transferência do imóvel, quando reunidos elementos suficientes a gerar firme convicção sobre a realização de atos simulados objetivando garantir dívida contraída mediante a cobrança de juros ilegais (agiotagem).

Em verdade, configura inequívoco pacto comissório, vedado expressamente pelo art. 1.428 do Código Civil, e, por isso mesmo, nulo de pleno direito, a tentativa espúria de assenhoreamento de bem imóvel dado em garantia de
mútuo feneratício eivado pela prática da usura
.

E nesse diapasão, conforme firmado em sentença, após análise da prova testemunhal e de outros indícios da causa
:
“A instrução revelou ainda as manobras adotadas para camuflar a prática da usura, entre as quais estava a simulação de contrato de locação destinado a “justificar” a percepção mensal dos juros usuários contratados, bem como a assinatura de notas promissórias
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento nesse sentido. Confira-se o julgado in verbis, que se amolda perfeitamente ao caso em análise:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. COAÇÃO MORAL. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS DELA DECORRENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É nula a compra e venda simulada, com violação da Lei de Usura, não comportando aproveitamento parcial. O reconhecimento de tal nulidade não está sujeito à prescrição.

2. Razões recursais insuficientes para a

revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.”.
(STJ - AgInt no REsp: 1382464 SC 2013/0134035-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2018).

Desse modo, as razões esposadas no agravo interno não têm o condão de infirmar o julgamento em favor da tese do agravante, na medida em que reproduz os mesmos argumentos das suas peças processuais anteriores, os quais já foram fundamentadamente rechaçados.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não são suficientes para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL:

00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, verifica-se que a sentença recorrida estabeleceu como base de cálculo o valor atualizado da causa, não tendo sido objeto do recurso de apelação, não podendo ser arguido em sede de agravo interno, ante a preclusão, sendo vedada a inovação recursal.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/07/2024